Tribunal: TJSP
Processo: 2271441-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
*Monitória – Cumprimento de sentença – Penhora de 20% do salário da executada para satisfação do débito – Impossibilidade – Aplicação do art. 833, IV, do NCPC – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000378281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271441-62.2019.8.26.0000, da Comarca de Caçapava, em que é agravante
FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO
PAULO, é agravada SALETE DE ALMEIDA MORAES LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria,
negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Desembargador que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 28 de maio de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36453
AGRV.No: 2271441-62.2019.8.26.0000
COMARCA: FRANCA
AGTE. : FUNDAÇÃO SÃO PAULO PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE
CATÓLICA DE SÃO PAULO
AGDO. : SALETE DE ALMEIDA MOARES LIMA
*Monitória Cumprimento de sentença Penhora de 20%
do salário da executada para satisfação do débito

Impossibilidade Aplicação do art. 833, IV, do NCPC
Recurso improvido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada a fls. 21, que indeferiu pedido de penhora do salário da agravada.
Discorre
quanto
à
relativização
da
regra
da
impenhorabilidade do salário, aduzindo que o percentual pleiteado 20% do
salário não prejudicará a subsistência da parte agravada. Busca a reforma
do decisum.
Após contrariedade, retornaram os autos.
É o relatório.
O recurso não prospera.
Trata-se de ação monitória, em fase de cumprimento de
sentença, fundado em contrato de prestação de serviços educacionais,
movida pela agravante em face da agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que a parte credora tentou sem sucesso localizar
bens das executadas para satisfação do seu crédito. Não se olvida também
que a devedora, por sua vez, nada fez para pagar o que deve.
Todavia, os valores auferidos a título de salário, pensão
ou aposentadoria, por expressa previsão legal (art. 833, IV, do CPC), são
impenhoráveis, tendo tal norma a finalidade de resguardar a subsistência
do devedor, impedindo que a penhora recaia sobre valores destinados à sua
sobrevivência e de sua família.
Dispõe o art. 833, IV, do Novo Código de Processo
Civil:
“São impenhoráveis: os vencimentos, os subsídios, os
soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as
pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o. (...)
§ 2o: O disposto nos inciso IV e X do caput não se
aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a
50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o
disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, resta claro que a decisão agravada se
mostra correta.
Situação semelhante foi objeto de julgamento pela
Colenda 13a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, valendo a
transcrição da ementa:
“MONITÓRIA Cobrança de parcelas inadimplidas
referentes a contrato de mútuo Cooperativa de crédito Pretensão ao
recebimento por meio de descontos em folha de pagamento, limitada a
30% do total recebido mês a mês, até quitação do débito

Inadmissibilidade Espécie de penhora que equivale a constrição de
salário, vedada em nosso ordenamento jurídico Recurso não provido.”
(Agravo de Instrumento no 2078810-96.2016.8.26.0000, Comarca de Praia
Grande, Relator Heraldo de Oliveira, j. 27/06/2016).
Com isso, patente a impenhorabilidade da verba
salarial, não há como se permitir a penhora de 20%, sob pena inclusive de
se ferir a dignidade da pessoa humana e demais preceitos constitucionais
sobre o tema.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41590
Agravo de Instrumento no 2271441-62.2019.8.26.0000
Comarca: Caçapava
Agravante: Fundação São Paulo - Pontificia Universidade Católica de São
Paulo
Agravado: SALETE DE ALMEIDA MORAES LIMA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese ouso divergir do I. Relator:
Não se nega que o Código de Processo Civil
tem como impenhorável, dentre outros bens, o salário,
posto tratar-se de verba destinada ao sustento do
trabalhador e de sua família, garantindo-lhes não apenas a
sobrevivência mínima, mas também o desfrute de uma vida
digna, conforme artigo 833, inciso IV, do estatuto
processual em vigor.
Todavia, não se pode dar a essa restrição
um caráter absoluto e intangível.
A impenhorabilidade deve ser respeitada na
medida em que a constrição venha a comprometer a própria
subsistência do trabalhador ou de sua família.
Assim,
a
impenhorabilidade
de
forma
integral somente prevalece quando a possibilidade de
comprometimento da subsistência do devedor seja concreta e
não potencial.
Quando se verifica a possibilidade de
penhora sobre percentual que não afete a integralidade do
suprimento
das
necessidades
básicas
do
devedor,
a
proibição pode ser flexibilizada, assegurando-se assim, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outro lado, o direito do credor de receber o que lhe é
devido.
No caso, a penhora pretendida do salário do
executado não compromete a subsistência do executado e por
outro lado, possibilita garantir a efetividade do processo. Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso.
IRINEU FAVA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
10B90750
5
6
Declarações de
Votos
IRINEU JORGE FAVA
10BCEC35
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2271441-62.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.